Tribunal: TJPA
Processo: 0803806-77.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803806-77.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU CONDECEU EFEITO SUSPENSIVO A EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA ANULOU DECISÃO ANTE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, ART. 93, IX DA CF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Toda decisão judicial deve ser fundamentada conforme art. 93, IX da Constituição Federal. Entendimento pacificado na jurisprudência. Decisão apenas alegou que os requisitos estão presentes sem correlacionar ao caso concreto.

2. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO em

agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, devidamente representado, em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara 3ª Vara de Execução Fiscal, nos autos de Cumprimento de Sentença nº 0821667-46.2022.8.14.0301 proposta por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.

O recurso combate a decisão monocrática que anulou a decisão de primeiro grau acolhendo a preliminar de ausência de fundamentação, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
ACOLHO a preliminar levantada e ANULO a decisão agravada, devendo o juízo de primeiro grau proferir outra decisão, justificando as razões de seu convencimento em relação as pretensões levantadas
.”

Inconformado, o agravante alega inicialmente impossibilidade de julgamento monocrático sob pena de afronta ao princípio do contraditório, afirmando que a decisão da respeitável juíza foi devidamente fundamentada. Ante esses argumentos, requer o provimento do recurso para impor o julgamento da causa pelo colegiado aos termos da decisão judicial proferida.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores e da Constituição Federal.

Inicialmente, em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo CPC para julgar monocraticamente o recurso não se restringem ao art. 932, inciso IV e IV, estando inclusas também as situações previstas no Regimento Interno do Tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJ/PA dispõe que compete ao Relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores, o que se observa no presente caso. Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste Tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático. Ressalta-se ainda que, se o recorrente não se conformar com a decisão monocrática e almejar pronunciamento colegiado, faculta-lhe a interposição de recurso adequado, qual seja Agravo Interno.

No que tange a nulidade da decisão do Juízo “a quo”, mantenho o posicionamento de considera-la insanável, eis que não há fundamentação e apenas junta uma jurisprudência, conforme pode-se observar:

“
Recebo os Embargos à Execução, determinando a suspensão da execução fiscal, por estarem presentes os requisitos autorizadores, fumus boni juris e periculum in mora, em cumprimento ao art. 9, II e 16, II da LEF.

TRF-3 - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 10953 SP 2010.03.00.010953- 0 (TRF-3) Data de publicação: 01/03/2011 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. NECESSIDADE. ARTIGO 739-A DO CPC. 1. Com relação à aplicabilidade do artigo 739-A do CPC nas ações de execução fiscal, a Lei n.º 6.830 /80 nada dispõe sobre os efeitos em que são recebidos os embargos. Diante dessa lacuna, aplicam-se subsidiariamente as regras previstas no CPC, nos termos do artigo 1.º da LEF. 2. Da leitura do caput do artigo 739-A e seu § 1.º verifica-se que os embargos do executado são recebidos sem efeito suspensivo. 3. O juiz pode atribuir efeito suspensivo a requerimento do embargante, quando preenchidos quatro requisitos cumulativos: a) requerimento específico do embargante; b) garantia por penhora, depósito ou caução suficientes; c) relevância dos fundamentos dos embargos (fumus boni iuris); e d) possibilidade de ocorrência de dano de difícil ou incerta reparação (periculum in mora). 4. Verifica-se dos autos que houve penhora de debêntures da Eletrobrás, títulos que não gozam de certeza de liquidez, ademais, não há qualquer comprovação de que existe possibilidade de dano de difícil ou incerta reparação. 5. Ausente, portanto, ao menos um dos requisitos ensejadores da suspensão da execução previstos no § 1.º, do artigo 739-A do Código de Processo Civil. 6. Agravo legal a que se nega provimento. Encontrado em: CPC-73 LEG-FED LEI- 5869 ANO-1973 ART-557 PAR1 ART-739A PAR-1 ***** LEF-80 LEI DE EXECUÇÃO FISCAL... ART-557 PAR-1 ART-739A PAR-1 ***** LEF-80 LEI DE EXECUÇÃO FISCAL LEG-FED LEI- 6830 ANO-1980 ART-1
”

É evidente que a decisão se deu em descompasso ao que estipula o art. 93, IX da Constituição Federal, quando afirma que as decisões do Poder Judiciário têm que ser necessariamente fundamentadas, sob pena de nulidade.

Digo isso, pois, as decisões podem ser concisas, entretanto devem conter alguma fundamentação.

No caso em exame, não é possível extrair da decisão combatida fundamentos acerca do motivo pelo qual o efeito suspensivo foi decretado, pois não há nenhum indício das razões.

Assim sendo, como não se sabe os fundamentos de uma decisão, tal como se evidencia no caso, também não há como atacá-la , pelo que se impõe a necessidade de ser anulada a decisão, a fim de que o julgador explicite as razões de seu convencimento.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE.

-A ausência de fundamentação em decisão interlocutória afronta o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

-Concessão parcial da gratuidade de Justiça, sem justificativa para a limitação da abrangência do benefício.

-DECISÃO DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (TJRS. Agravo de Instrumento nº 70083457648. Décima Câmara Cível. Relator: Jorge Schreiner Pestana. Julgado em 09/12/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE.

De acordo com o disposto no artigo 93, IX da Constituição Federal, todas as decisões judiciais, inclusive as interlocutórias, devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Recurso conhecido e Provido para anular a decisão agravada (TJMS. Agravo de Instrumento nº 1411275-87.2019.8.12.0000. 2ª Câmara Cível. Relator: Des. Wilson Bertelli. Julgado em 23/10/2019)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado e texto claro da Constituição Federal.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 18/08/2023